Tribunal: TJMT
Processo: 8010156-75.2013.8.11.0032
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010156-75.2013.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADEILSON JOVANE DA SILVA - CPF: 004.060.431-40 (RECORRENTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGO ALBRECHT - CPF: 008.539.711-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.

A parte exequente tem a obrigação de indicar bens passíveis de penhora no prazo indicado pelo juízo e não ficar pedindo mais dilação, sendo correta a decisão que extinguiu o feito na forma do art. 53, § 4º da Lei Federal 9.099/1995.

Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ADEILSON JOVANE DA SILVA
interpõe recurso inominado (Id
201697683
) de sentença que extinguiu a execução por não serem encontrados bens passíveis de penhora
em nome do executado
,
requerendo dilação de prazo para tentar localizar bens,
razão pela qual deve ser reformada para prosseguimento do feito em primeira instância.

Não houve contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id
201697677
) hostilizada pelo recurso é a seguinte:

“
Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de sentença.

Conforme extrai-se dos autos, a parte exequente fora devidamente intimada para dar prosseguimento à execução, quedando-se inerte.

No âmbito dos JEC inviável suspensão do processo para localização de bens. No rito sumariíssimo, a inércia do exequente em trazer ao juízo, ou mesmo requerer medidas eficazes à excussão de bens impõe a extinção do feito, conforme expressamente dispõe o art. 53, parágrafo 4º, da Lei n. 9.099/95.

Ainda, autorizo o levantamento do valor penhorado no id 60834032, com a expedição do competente alvará.

Na forma do art. 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO o processo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Intimem-se e arquivem-se com as baixas necessárias.

[...]
”

Analisados os autos tenho o convencimento do acerto da decisão extintiva, pois realmente não existe suspensão temporária de processo perante os Juizados Especiais e conforme preceitua o artigo 53, § 4º da Lei 9099/95: “
não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto
”.

Assim sendo, sem mais delongas, estou confirmando a sentença proferida pela primeira instância.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024